Tribunal: STF
Processo: ARE 1331554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação cível (1) Reexame necessário. Conhecimento. Sentença ilíquida proferida contra Fazenda Pública, independentemente da apreciação do valor atualizado da causa. Precedentes do STJ. Juros de mora. Incidência do artigo 1º-F da lei 9494/1997 com nova redação dada pela lei 11.960/2009 - incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso desprovido.
    Apelação cível (2). Auditores fiscais. Prêmio de produtividade. Direito calcado na constituição federal. Quotas de esforço fiscal coletivo. Direito à paridade entre ativos e inativos. Sobreposição do princípio da isonomia às disposições financeiras e orçamentárias. Juros de mora e correção monetária - incidência do artigo 1º-F da lei 9494/1997 com nova redação dada pela lei 11.960/2009 - incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Reforma neste tópico. Recurso parcialmente provido.
    Reexame necessário. Conhecimento. Incidência do artigo 1º-F da lei 9494/1997 com nova redação dada pela lei 11.960/2009. Parcial provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A insurgência está adstrita à possibilidade ou não dos servidores inativos e pensionistas participarem do rateio do prêmio de produtividade a que se refere o art. 66, § 3º da Lei Complementar 92/02.
    (...)
    Inicialmente, importante destacar que o art. 40, § 8º da Constituição Federal, cuja redação fora atribuída pela Emenda Constitucional nº 20/98, estabelecia a equiparação e extensão dos benefícios aos inativos:
    (...)
    Tal dispositivo sofreu sensível modificação com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, principalmente no que concerne à ruptura da vinculação dos benefícios concedidos aos servidores da ativa e inativos.
    (...)
    No que concerne ao prêmio de produtividade, o artigo 66 dispõe que "O prêmio de produtividade será concedido, mediante a atribuição de quotas, ao Auditor Fiscal que desempenhar com eficácia as atribuições que lhe forem conferidas (...)". Tal vantagem integra a remuneração do servidor, nos termos do artigo 64 da mesma lei.
    Por sua vez, o artigo 53 da Lei Complementar nº 97/02 determina que o prêmio de produtividade integrará os proventos de aposentadoria, o que demonstra não haver nenhuma restrição à percepção do rateio previsto no art. 66, § 3º da Lei Complementar nº 92/02 pelos auditores fiscais inativos.
    Deste modo, com base nos dispositivos legais mencionados, conclui-se que a apelada possui direito adquirido de receber o prêmio de produtividade no mesmo patamar pago aos Auditores Fiscais da ativa, inclusive, no que diz respeito ao aumento do limite máximo de percepção do prêmio de produtividade e na criação das quotas de esforço fiscal coletivo pela Resolução nº 36/05 - SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda), observando os itens 6.3 e 6.4 previstos na mencionada Resolução.
    Cumpre registrar que tal entendimento restou consolidado com a edição da Lei Complementar nº 116/06, a qual dispõe em seu artigo 1º que: "As Quotas de Produtividade, que compõem o prêmio de produtividade, a que se refere o art. 66 da Lei Complementar nº 92, de 05 de julho de 2002, devidas aos Auditores Fiscais da Coordenação da Receita do Estado, a qualquer título, constituem parcela de sua remuneração e por isso, incorporam-se aos proventos de aposentadoria e são extensivas aos auditores fiscais aposentados e seus pensionistas." 
    Ademais, não subsiste o argumento que as quotas em comento não devem integrar os benefícios por se tratarem de verbas destinadas a premiar o desempenho dos ativos.
    (...)
    Por outro lado, não se está a suprir qualquer omissão do Executivo, tampouco a conceder aumento salarial, de modo que, igualmente, não há qualquer ofensa a Súmula 339 do STF, eis que com fulcro nos dispositivos legais supra mencionados, os Apelados possuem direito adquirido de receber o prêmio de produtividade no mesmo patamar pago aos Auditores Fiscais da ativa, inclusive, no que diz respeito ao aumento do limite máximo de percepção do prêmio de produtividade e na criação das quotas de esforço fiscal coletivo pela Resolução nº 36/05 – SEFA.
    Desta forma, conclui-se que os apelados têm direito de receber o prêmio de produtividade no mesmo patamar dos Auditores Fiscais da ativa, em atenção ao que dispõe a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente